Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-68.2002.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000221-68.2002.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: OSCARLITO LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IRACEMA PEDRINA BARRETO SAMPAIO QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA.

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige prévia
intimação pessoal da parte autora
, sendo insuficiente a intimação de seu advogado.

Ausente comprovação de intimação pessoal válida, é
nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito
por suposta inércia do exequente.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000221-68.2002.8.05.0043
,
em que figura, como Apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, como Apelados
OSCARLITO LOPES DE OLIVEIRA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06